Tribunal: STF
Processo: AC 1710
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
   AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO
   CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE.
De acordo com
   pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, os embargos
   declaratórios opostos contra decisão do Relator hão de ser
   recebidos como agravo regimental.
Se o recurso extraordinário,
   eventualmente cabível, ainda não foi interposto, não há como
   imprimir-lhe eficácia suspensiva por meio de ação cautelar no
   Supremo Tribunal Federal, cuja jurisdição não foi inaugurada.
   Mesmo porque os requerentes ajuizaram outra medida cautelar no
   Tribunal de origem, na mesma época e com o mesmo objetivo, o que
   implica inadmissível superposição de jurisdições.
Agravo
   regimental desprovido.